Tribunal: TJMT
Processo: 0006949-04.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006949-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO LICIO SOUZA LIMA - CPF: 065.716.631-63 (VÍTIMA), BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES - CPF: 016.896.561-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DUVIDOSA.
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. 2. POSTULADA CONDENAÇÃO PELA SEGUNDA IMPUTAÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. SUPOSTA VÍTIMA AVISADA DE POSSÍVEL
ARDIL. IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO A ERRO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE MATERILIDADE DELITIVA. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Subsistindo dúvidas acerca da autoria delitiva do estelionato, impositiva a absolvição, em atenção ao
aforismo
in dubio pro reo
.

2. Organizado o flagrante preparado de tal forma que a suposta vítima, avisada do possível ardil ou fraude, já sabia de antemão e não tinha como ser induzida a erro, falta um dos elementos do crime de estelionato, de modo que é caso de crime impossível, sem materialidade.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
006949-04.2018.8.11.0042
, absolvendo
Adreliano
Arruda Silva
da imputação pelo cometimento
do crime de
estelionato.

O Ministério Público, nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
183603435
,
p. 104
-
112
, pugna pela condenação d
o
apela
do nos termos da denúncia
, ao argumento de que a materialidade e autoria do crime em referência estão demonstradas por meio
das
provas produzidas
,
à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes do ID
183603435
,
p. 113
-
126
,
o
apelad
o
postula o desprovimento do
presente
recurso, com a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID
186645651
, opin
a
pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, vista no ID
183603417
,
p. 1
-
6
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...] I – DO PRIMEIRO CRIME DE ESTELIONATO

CONSUMADO – 1ª VÍTIMA BETELL LEONARDO FONTES

Provam os autos do inquérito policial código TJ/MT Nº 514438 – SIMP nº 001774-007/2018, que sustenta a presente denúncia, que no dia 21 de fevereiro de 2018, NO SUPERMERCADO PAULISTA, SITUADO NO BAIRRO PASCOAL RAMOS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, em unidade de desígnios com comparsas por ora não identificados, o denunciado ADRELIANO obteve para si a vantagem ilícita concretizada num aparelho celular, da marca iphone 6, avaliado em R$1.100,00 (hum mil e cem reais), em prejuízo da 1ª vítima BETELL LEONARDO, quando o induziu e manteve em erro, mediante ardil e artifício, abaixo especificados.

II – DO SEGUNDO CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO – 2ª VÍTIMA PEDRO LICIO SOUZA LIMA:

Em concurso material, no dia 22 de fevereiro de 2018 NUMA VIA PÚBLICA SITUADA NO BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, em unidade de desígnios com comparsas por ora não identificados, o denunciado ADRELIANO obteve para si a vantagem ilícita concretizada num aparelho, marca iphone 6, cor cinza, avaliado em R$1.100,00 (hum mil e cem reais), em prejuízo da 2ª vítima PEDRO, quando o induziu e o manteve em erro, mediante ardil e artifício, abaixo especificados.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente o denunciado ADELIANO, juntamente com comparsas não identificados, usaram a linha móvel 65-9-9208-3574 para se comunicarem com as vítimas, vez que ligaram para elas, e se mostraram interessados em adquirir seus aparelhos celulares usados, acima descritos.

O acusado e seus comparsas agiram do mesmo modo, em face de ambos ofendidos: afirmaram pelo telefone que estavam a fechar a compra dos seus aparelhos celulares; em seguida, marcaram com as vítima encontros em locais públicos (supermercado e via pública), para finalizar os negócios; apresentaram para as vítima os comprovantes de depósitos falsificados (golpes dos envelopes vazios), para o fim lhes iludir de que haviam transferido os valores combinados previamente pelos telefonemas; pegaram os aparelhos celulares dos ofendidos e se evadiram dos locais dos crimes.

Ocorre que a polícia militar foi acionada e esperou o acusado a certa distância da cena delitiva do segundo golpe, para prendê-lo em flagrante delito; ou seja, no momento exato que ele entregou para o 2º ofendido o malsinado comprovante falsificado de depósito bancário; e recebeu em suas mãos o aparelho celular da 2ª vítima. Portanto, o denunciado foi preso em flagrante delito, ainda na posse do aparelho celular do 2º ofendido. Interrogado pelo delegado de polícia, o Acusado permaneceu em silêncio (fls. 18/19). O anexo relatório do sistema
apolo
/TJMT atesta que o denunciado ADRELIANO é
multi-reincidente
, vez que possui duas condenações pelas práticas dos crimes de roubos a mão armada com concurso de pessoas, e, ainda ostenta outros péssimos antecedentes criminais, portanto, é contumaz e perigos (DOC. 01) [...]

A
materialidade do
primeiro
crime narrado na exordial acusatória foi comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID
183603417
,
p. 12
-
13)
;
bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada
ao
apelad
o
, impende ressaltar que não ficou demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada pelo Ministério Público, eis

que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação
ao recorrido
, como
autor
do
primeiro
crime narrado na denúncia.

Com efeito, nas duas oportunidades em que foi inquirid
o
,
o
apelad
o

negou que
tenha

praticado o crime no dia 21
de fevereiro de

2018, afirmando
, ainda,
que em nenhum momento negociou celular com

a vítima
Betell
e que o número do celular utilizado para colocar em prática o crime
apurado nestes
autos

não lhe pertencia, assegurando não ter qualquer conexão com esse fato.

Por sua vez,
tanto em juízo como na fase administrativa,

a vítima
Betell

narrou
:
que
não lembrava o nome da pessoa que tratou com ele a respeito da compra do aparelho celular; que
a pessoa que entrou em contato com ele para

comprar o seu telefone celular
não foi a mesma que buscou o aparelho, pois mandou um terceiro
; e
que o mototaxista (ora recorrido – preso em flagrante no contexto do segundo crime narrado na exordial) não é a mesma pessoa que pegou o celular dele.

Além disso
,
o
juízo de primeiro grau
,
ao prolatar o édito absolutório
, destacou que
“No boletim de ocorrência (fl. 22) consta que após a prisão em flagrante do réu, a vítima Pedro (fato 02) recebeu uma ligação do mesmo número que fazia negociação, cujo interlocutor chegou a indagar-lhe sobre o porquê
dele
ter chamado a
polícia, pois tanto o mototaxista (acusado) como também
o taxista não tinham
nada a ver com o assunto. Já a vítima
Betell
(fato 01 – fl. 24) informou que no momento da prisão em flagrante houve uma ligação no celular do mototaxista (acusado) cuja voz era a da mesma pessoa que tinha ligado para ele no dia anterior, passando-se por interessado na aquisição de seu aparelho
celular.[...]
”

Em verdade, o que se apreende destes autos é que nenhuma prova contrária às declarações prestadas pel
o
apelad
o
foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a testemunha ouvida em juízo
e a vítima
,
apenas
relat
aram
os fatos sem comprovar com certeza que
ele
seria o autor do crime em debate.

Daí por

que
não resta dúvida que o elenco pr
obatório produzido nestes autos

é inconsistente e contraditório
e
,
por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados
em relação ao apelado
, isso significando dizer que não há como levar a cabo
sua
condenação com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pel
a prolatora
do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que
o
apelante
e outros compar
s
as
possam ter praticado o crime em referência, tais elementos indiciários não foram confirmados em juízo.

A
liás,
Guilherme de Souza Nucci

doutrinando sobre a matéria assim se manifestou:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed.
rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, como sói na espécie, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo,
na espécie,
o juízo de primeiro grau.

Noutro turno com relação ao
crime de estelionato
contra a vítima Pedro, a sentenciante reconheceu
que se trata
de crime impossível, tendo em vista que o
apelado
não
teve qualquer possibilidade de consumar o delito, impossibilitando a
sua
condenação pelo crime de estelionato.

A propósito, vejam-se estes da
sentença
absolutória
:

[...] Prima facie é mister consignar que o estelionato é um crime que se caracteriza pelo emprego da fraude, uma vez que o agente, valendo-se de alguma artimanha, consegue enganar a vítima e convencê-la a agir de acordo com a sua vontade. Dessarte, ao iniciar a execução do estelionato o agente deve, em um primeiro momento, empregar artifício, ardil ou qualquer outra fraude, visando, inicialmente, induzir ou manter a vítima em erro. Denota-se que o tipo penal é de conteúdo variado e se aperfeiçoa com a prático de qualquer uma das condutas descritas nos verbos citados.

Da análise processual verifica-se que
a conduta praticada pelo indiciado, em tese, consistente em tentar enganar a vítima (fato nº 02) não foi exitosa
, senão vejamos:

A vítima do segundo fato, Sr. Pedro, não foi ouvida em juízo, mas na fase inquisitorial (fls. 21/22) deu conta de haver anunciado seu aparelho celular no site OLX, recebendo, minutos após, a ligação de um rapaz que se dizia interessado na compra do aparelho celular, o qual vinculou o pagamento do preço à transferência bancária, bem como a entrega do bem à pessoa de confiança do suposto comprador, o qual declarou na ocasião morar no interior
. Essa circunstância, como esclareceu a vítima, levantou desconfianças, pois conhecia pessoas que foram vítimas de golpes muito semelhantes a esse procedimento.

Narrou ainda Pedro (vítima – fato 02), que logo em seguida recebeu outra ligação, desta vez de um rapaz (vítima – fato 01) pedindo que ele enviasse fotos de seu aparelho celular, sob a justificativa de ser sido vítima de um golpe, oportunidade em que Pedro tomou conhecimento de que o número do suposto comprador de seu celular era o mesmo utilizado para aplicar o suposto golpes em relação à
vítima do fato 01
. Assim,
após a vítima
Betell
(fato 01) mencionar que pediria ajuda a uns conhecidos da polícia para esclarecimento do golpe sofrido, a vítima Pedro (fato 02) concordou em manter contato com o suposto comprador do celular, de modo chegar ao autor do golpe, sendo posteriormente acertado com o suposto comprador um local onde a vítima entregaria o celular à pessoa de confiança do adquirente, que iria buscar o bem em veículo particular
.

Por fim, esclareceu a vítima Pedro que na oportunidade compareceu um taxista ao local, o qual, muito nervoso após ser abordado pelos policiais que ali já se encontravam, alegou total desconhecimento sobre os fatos, ao mesmo tempo em que se prontificou em colaborar para tentar localizar a pessoa responsável.

Em juízo, a vítima do primeiro fato, Sr.
Betell
, informou que avisou Pedro do golpe, e ao perceber que estava sendo envolvido no mesmo golpe, resolveram manter contato com o comprador para tentar um flagrante usando o celular como isca
.

A testemunha,
Devid

Webert
Bispo Anchieta
, Policial Militar, confirmou em juízo ter sido acionado para atender uma ocorrência, onde estaria acontecendo um suposto golpe “da falsa compra” em face da vítima Pedro, tendo se dirigido até o local indicado pela Vítima
. Esclareceu que
no momento em que
o acusado recebeu o aparelho em mãos, o depoente o bordou, dando voz de prisão em flagrante. Relatou que o acusado não soube informar para o declarante quem teria efetuado o falso depósito na conta bancária das vítimas, também não soube informar quem era a pessoa que estava negociando o aparelho celular com a vítima. Alegou apenas que estava fazendo favor para uma terceira pessoa, sendo certo que não estava sabendo que se tratava de um golpe. [...]

Destacamos

Com efeito, a

materialidade
do crime por último referido

é altamente duvidosa, visto que a preparação do flagrante,
com
aviso prévio à suposta vítima, tornou
impossível
sua indução a erro e, com isso, inviável a consumação, ainda que potencial, do crime de estelionato. Destarte, não há demonstração da materialidade
do segundo
delito.

Realmente, diante da narrativa da vítima Pedro

(2º fato)

em sede administrativa, bem como dos depoimentos da vítima
Bettel
(1º fato) e do policial militar
Devid

Webert
Bispo Anchieta, fica claro que
Bettel
, ao ser vítima do crime de estelionato, tentou encontrar o seu celular, quando, então, percebeu que Pedro estaria na mesma situação e o alertou da fraude, tendo afirmado que conhecia
os
policiais e poderia utilizar o celular do Pedro como isca para atrair o criminoso. Assim sendo, Pedro concordou e executaram o flagrante do
apelado
.

Portanto, trata-se flagrante preparado e, como é
cediço
,
a jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores é pacífica no sentido de que o flagrante preparado é espécie de
crime impossível
, conforme se extrai do teor da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal
segundo a

qual
“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

R
eitera-se
, ainda,
que, em relação ao
primeiro crime
consumado contra a vítima
Betell
, não há
nestes
autos provas robustas para condenação, tem-se, no entanto, as declarações judiciais da vítima afirmando que
não se lembrava o nome da
pessoa que entrou em contato com ela
[para comprar o celular], bem como que o
apelado
não foi a pessoa para quem entregou o
aparelho telefônico
.

Finalmente, no que alude

o
segundo delito, é clarividente a ocorrência de crime impossível, pois, como dito alhures, a vítima Pedro, ouvido apenas na fase inquisitiva, não foi induzida ou mantida em erro mediante artifício ou ardil, tendo em vista que já havia sido alertada anteriormente, por
Bettel
, sobre a possibilidade de golpe e acionou a polícia, fato, esse, que impediu a consumação do suposto crime de estelionato.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Adreliano
Arruda Silva
da prática do crime de
estelionato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024